Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-10.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000568-10.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENILDO BATISTA DE SOUZA Advogado(s): ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA, JULLYANA MACHADO LUSTOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8000568-10.2023.8.05.0081 Comarca: Formosa do Rio Preto/BA Apelante: Renildo Batista de Souza Defesa Técnica: Bel. Átila de Almeida Oliveira (OAB/BA 28119) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIRTUDE DE ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. PENA REDUZIDA, EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Renildo Batista de Souza contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 900 dias-multa. 2. O Apelante alegou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em virtude de suposta invasão domiciliar, com a sua consequente absolvição. 3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se houve ilicitude das provas obtidas em decorrência da alegada violação de domicílio; e (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Restou comprovado que os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando o Apelante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado em via pública, ocasião em que foi encontrada droga em seu bolso. 6. A fuga configurou fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e subsequente prisão em flagrante, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 885.670/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/10/2024). 7. Após a abordagem, após indagado, o próprio acusado indicou a existência de mais drogas na área externa de sua residência, o que afastou a alegação de invasão domiciliar. 8. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se coerentes e harmônicos com as demais provas, constituindo meio de prova idôneo e suficiente à condenação. 9. A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que atestaram a apreensão de cerca de 395g de cocaína e crack, balança de precisão e dinheiro fracionado. 10. Reconheceu-se, ex officio, a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 911.932/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024). 11. Mantida a condenação, ante a prova robusta de autoria e materialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, com redução da pena, ex officio, em virtude do reconhecimento da confissão, restando definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A fuga do suspeito ao avistar a polícia configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.” “2. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório e harmônico com o conjunto probatório, é meio de prova idôneo à condenação.” “3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; CP, art. 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC n. 885.670/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 911.932/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000568-10.2023.8.05.0081, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, em que figura como Apelante Renildo Batista de Souza e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.